Tribunal: TJDFT
Processo: 0745170-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFICINA MECÂNICA. CONSERTO DO VEÍCULO. PRAZO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO REPARO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem sequelas físicas, estéticas ou incapacitante, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que ultrapassem a esfera exclusivamente patrimonial, o que efetivamente ocorreu no caso em questão.

2. Desde o ingresso do automóvel para reparos na oficina credenciada, o autor ficou impossibilitado de utilizá-lo durante quase 4 (quatro) meses e, após receber o veículo, supostamente reparado, deparou com a informação de que no conserto foram utilizadas peças usadas e recondicionadas, e mais ainda, constatou-se falhas na prestação de serviço que colocam em risco a vida do condutor e demais ocupantes, conforme o laudo pericial. Soma-se a isso o reparo emergencial realizado pelo apelante para colocar o veículo em condições mínimas de uso. Ainda persiste a necessidade de realizar novo reparo para corrigir de maneira ampla todas as falhas. Logo, o sofrimento do autor ultrapassa o mero aborrecimento, sendo certa a necessidade de reparação por dano moral.

3. A ação foi proposta por terceiro envolvido em acidente contra a seguradora e a oficina credenciada que não efetuou corretamente os devidos reparos no seu veículo. Vale ressaltar que o contrato deu-se entre a seguradora e o segurado que reconheceu ser o causador do acidente. Assim, não é aplicável o art. 405 do CC, mas sim o Enunciado no 54 da Súmula do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

4. Conforme a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, e não da data da citação.

5. Apelação conhecida e provida.